Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002113-92.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 792.322.211-87 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes (IMPETRADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (IMPETRANTE), JOSUEL FERREIRA MATOS NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. VIA ELEITA QUE NÃO SE PRESTA PARA APURAR ALEGADA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELOS POLICIAIS NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL –
ARGUMENTOS QUE EM NADA DESCREDENCIAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME –
2. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

A via estreita do
habeas corpus
não se presta para apurar
notitia criminis
suscitada pelo impetrante, no sentido de que os policiais teriam praticado o delito de prevaricação ao postergar o cumprimento do mandado prisional, por supostos interesses midiáticos, devendo a matéria ser levada às autoridades competentes para as medidas necessárias e cabíveis serem tomadas. Além disso, o suposto comportamento ilegítimo dos agentes de segurança, alegado pela i. Defesa, em nada descredencia os elementos concretos que demonstram os indícios de autoria e a materialidade dos crime, sendo, pois, totalmente indiferente à análise da legalidade da prisão preventiva do paciente.

2.

Apresenta-se idônea a fundamentação despendida no decreto prisional que se lastreia na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime contra a vida perpetrado, evidenciada pelo modo de agir de seu suposto autor, que evidencia a aparente frieza e o menosprezo que possui com a vida humana e o orgulho no cometimento de delitos desta natureza, pois, além de supostamente vangloriar-se do assassinato de diversas pessoas, teria proferido ameaças de morte aos presentes no local dos fatos e, ainda, sem prévia discussão ou desentendimento com a vítima, tão somente por se irritar com uma brincadeira feita por ela, no sentido de que o autuado não cumpriria o que ameaçou, sem titubear, teria ceifado a vida do ofendido, justificando a sua ação no fato de que não poderiam duvidar de sua palavra
, apresentando-se insuficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP para conter a periculosidade social do sujeito, a impedir a revogação da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.

RICARDO DA SILVA MONTEIRO

PACIENTE(S)

EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, inc. II, do CP, levado a efeito em face da vítima
Josuel Ferreira Matos Neto.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que houve a
prática do crime de prevaricação pelos agentes de segurança
, pois, mesmo já na posse do mandado de prisão, não o deram cumprimento na ocasião em que o paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia, o que somente fizeram em momento posterior, aparentemente no intuito de transformar a ação policial em um “
show midiático”
.

Lado outro, assevera que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, porquanto, além de nada conter acerca da insuficiência das medidas cautelares não prisionais, previstas no art. 319 do CPP, encontra-se lastreada em argumentos genéricos e abstratos, referentes à mera gravidade abstrata do delito contra a vida, sem qualquer indicativo concreto do risco que a liberdade do increpado representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Nessa ordem de ideias, sustenta ter sido a conduta ilícita supostamente praticada pelo encarcerado em visível estado de embriaguez, tendo ele, logo após os fatos ilícitos, se apresentado espontaneamente à d. autoridade policial, a evidenciar a intenção em contribuir com as investigações, o que, aliado à sua primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito que exerce e residência fixa que possui, demonstra a
ausência do
periculum libertatis
, pois não teria motivos para tumultuar a ordem social, foragir do distrito da culpa ou atrapalhar o bom andamento processual, tornando ilegítima a sua manutenção em cárcere provisório, que vem ganhando contornos de verdadeira antecipação de pena, mesmo porque existem restrições menos severas que poderiam, da mesma forma, garantir os fins acautelatórios pretendidos com o decreto prisional.

Por tudo o que expõe, o impetrante pugna,
inclusive liminarmente
, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

Instrui a inicial com os documentos de ID 75694238.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida

(ID 75930967) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 76824471.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem
(ID 79357993).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Edinei Marcos da Silva Siqueira se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, o delito de homicídio qualificado em face da vítima
Josuel Ferreira Matos Neto.

Conforme ressai dos
elementos cognitivos constantes no remédio heroico, no dia
30/01/2021
, por volta das 16h00min, o favorecido nessa ordem, aparentemente embriagado, teria comparecido na residência situada no bairro Sol Nascente, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, de propriedade de Sandro Luiz de Cerqueira Caldas, onde havia diversos presentes e, supostamente, ameaçou tirar a vida da pes
soa identificada como Ivandreia, além de ter se vangloriado de já ter cometido diversos crimes de homicídio, ressaltando, que pretendia matar outras pessoas.

E, após se irritar com uma brincadeira feita pelo ofendido, que teria dito “você não mata nada”, o encarcerado
deixou o local dizendo que retornaria para dar cabo à vida de
Josuel
, para que este nunca mais duvidasse da palavra
de um homem.

Naquele momento, todos os presentes no imóvel duvidaram que as ameaças proferidas pelo suspeito seriam concretizadas. Todavia, por volta das 19h00min, ele teria regressado à casa na posse de uma faca e, ao visualizar a vítima sentada de costas para a rua em uma mureta, supostamente a golpeou.

Diante do ocorrido, mesmo sangrando, o ofendido teria se levando e questionado a razão daquela conduta, tendo
o paciente
reafirmado que era para nunca mais duvidar de um homem.
Em seguida, o increpado teria limpado a arma branca e a colocada em sua cintura, evadindo-se do lugar, enquanto a vítima sucumbia, vindo a óbito em decorrência da lesão sofrida.

Posteriormente, o paciente teria se dirigido até a casa de Edmar Alves da Guia, vulgo “Modelo”
,
e solicitado que o levasse até o bairro Cupim, onde teria descido do veículo do amigo e tomado rumo ignorado, sendo que, durante o trajeto,
teria confidenciado
a prática delituosa.

Diante de tais fatos, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do beneficiário nessa ordem, que foi deferida pela d. autoridade judicial, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas na inicial da ação de dignidade constitucional.

1.

Da aventada ilegitimidade da conduta dos policiais no cumprimento do mandado prisional.

Nada obstante o impetrante alegue que os policiais supostamente cometeram o crime de prevaricação, ao postergar o cumprimento do man
d
ado prisional,
por interesses escusos,
não acostou aos autos eletrônicos documento hábil a comprovar a versão defensiva, sendo certo que o ônus da prova cabe a quem faz a alegação, nos termos do art. 156 do CPP.

De mais a mais, o
aventado
comportamento ilegítimo dos policiais em nada descredencia os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, que estão embasados na certidão de óbito, no laudo de necropsia e nas declarações das testemunhas oculares
, prestadas na Delegacia de Polícia
,
tornando-o totalmente irrelevante para a análise da legitimidade da prisão preventiva.

Assim, não sendo possível na via eleita a apuração de notitia criminis, acaso o advogado entenda que existem provas suficientes para a justa causa da instauração de um procedimento investigatório o
u da ação penal, deve noticiar
os fatos às autoridades competentes, para que as medidas cabíveis e necessárias sejam tomadas.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação à decisão objurgada, depreende-se das razões de decidir que encontra suporte na condição de admissibilidade da custódia cautelar, prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão, em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
como já frisado no tópico anterior, restou suficientemente esclarecido no caderno policial, em especial na certidão de óbito, no laudo de necropsia e nas declarações das testemunhas oculares, que deixam evidente o provável envolvimento do paciente no homicídio da vítima Josuel Ferreira Matos Neto.

E, apesar do impetrante alegar que o delito foi praticado pelo beneficiário nessa ordem em visível estado de embriaguez, não comprovou de forma irrefutável a inimputabilidade ou semi-imputabilidade, a impedir que a matéria seja examinada na via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, notadamente porque a referida tese não foi apreciada pelo d. juízo
a quo
, a impedir o exame direto por esta Corte Revisora,
sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
A tese da existência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade (conduta praticada em momento de alucinação) não pode ser conhecida/enfrentada na estreita via do habeas corpus, e do recurso ordinário a ele inerente, tendo em vista que esta apreciação demanda ampla dilação probatória, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade e a extensão da presente ação mandamental (de rito célere e cognição sumária). Ademais, esta matéria não foi apreciada pelo Tribunal local no acórdão impetrado: sua análise representaria inovação recursal e indevida supressão de instâncias”
(HC 505.299/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019).

Pertinente ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular entendeu ser imprescindível a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

E, embora não tenha apresentado fundamentos concretos revelando algum comportamento do increpado que gerasse a inferência de que estaria tentado se esquivar de eventual responsabilização criminal, inviabilizando o exercício do Estado de punir, bem delineou os motivos concretos que o fizeram concluir que o estado de liberdade do autuado representa perigo à segurança pública, pois esclareceu que o crime perpetrado possui uma gravidade que extrapola àquela inerente ao tipo penal, diante da forma de sua execução, que indica o menosprezo
de seu autor com a vida humana.

Além disso, ressaltou
a presença de fortes indicativos de que, no dia dos fatos, o segregado teria ameaçado ceifar a vida de outras pessoas, de modo que,
“
se cumprida a ameaça proferida à vítima, nada impede que as demais ameaças desferidas sejam levadas a cabo pelo representado”
(ID 75694238 - Pág. 57).

Com efeito, a prova pré-constituída sugere a frieza e periculosidade social que possui o paciente, pois, aparentemente, sem qualquer prévia discussão ou desentendimento com a vítima, tão somente por se irritar com uma brincadeira feita por ela, no sentido de que o segregado não cumpriria as ameaças de morte que havia feito aos presentes no local dos fatos, o favorecido nessa ordem, em tese, deixou o imóvel em que estava, apropriou-se de uma faca, com a qual retornou ao lugar em que se encontrava o ofendido e, de inopino, desferiu-lhe os golpes com a arma branca, justificando a sua ação na intenção de demonstrar que não poderia duvidar de sua palavra.

Além disso, de acordo com os relatos das testemunhas oculares, assim que chegou na confraternização que estava ocorrendo na residência de Sandro
Luiz de Cerqueira Caldas, o
paciente
supostamente vangloriou-se
de já ter
dado cabo à vida de diversas pessoas, tendo, ainda, uma lista de outras a assassinar, a inferir o aparente intento de causar temor, notadamente porque, em tese, teria ameaçado de morte diversos presentes.

Portanto, à semelhança do que externado
pelo d. juízo
a quo,
concluo que existem elementos fáticos suficientes que justificam a adoção da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública e, principalmente, das testemunhas oculares dos fatos criminosos, por demonstrar o suspeito que possui um total menosprezo para com as regras de convivência social e uma admiração à prática de crimes contra a vida, utilizando-se do discurso de que cometeu diversos assassinatos, como se isto fosse motivo para se orgulhar, a gerar um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia sentir-se ainda mais estimulado a persistir no comportamento delituoso, desenvolvendo um sentimento de impunidade.

E, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020).

Com isso, inexistem razões para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1o grau bem expôs as causas que o levaram a concluir pela indispensabilidade da custódia provisória para a proteção da ordem pública, demonstrando a presença dos requisitos legais da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis.

Diante desse cenário, o simples fato do segregado, dias após os fatos, ter comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos acerca da prática criminosa, não constitui elemento apto a afastar os demais indicativos da ameaça que representa a toda coletividade, por evidenciar ser uma pessoa demasiadamente perigosa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
O fato de o recorrente ter comparecido espontaneamente à Delegacia não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, que fora idoneamente decretada
” (RHC 65.009/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

À vista disso, diante de fatores concretos que justificam a adoção da prisão preventiva na hipótese versada,
não vislumbro motivos para, nesse momento, revogar a ordem prisional imposta ao paciente ou substituí-la por providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP,
uma vez que tudo leva a crer que estas seriam ineficazes para garantir que, uma vez em liberdade, o paciente não voltaria a tumultuar a ordem social, já que se mostrou aparentemente frio e indiferente à vida humana.

Em sendo assim, mesmo que ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
(cfe. previsto no Enunciado Orientativo n.o 43 do IUJ n.o 101532/2015), porquanto bem delineada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a segurança pública.

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia,
não existe
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal a ser sanada na via eleita.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de

EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA
, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva contra ele decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021